Tribunal: TJES
Processo: 5006596-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA SERPA MAGESCHY

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
.
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
Analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material na ementa, que merece ser retificada.

3) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença de erro material no julgado.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material na parte final da ementa (item 4), que se releva contraditória ao teor da fundamentação.

Muito embora o recurso tenha sido provido para determinar a retificação dos cálculos e afastar a determinação de pagamento da pensão vitalícia em parcela única, consta equivocadamente na parte final da ementa o desprovimento do agravo.

Portanto,
deve ser
sana
do
o erro material
, para constar:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC SIMPLES X SELIC CAPITALIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 950 DO CC/2002. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1)
É indevida a correção monetária pela metodologia dos juros compostos, haja vista a vedação do anatocismo pelo art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 121: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

2)
A metodologia de cálculo pela Taxa Selic, nas condenações judiciais, deve ser aquela que prescreve a incidência de forma simples, afastando a contagem de juros sobre juros. Precedentes.

3)
A jurisprudência majoritária do STJ e do TJES compreende que o credor não possui direito potestativo ao recebimento antecipado e em cota única do capital, salientando a incompatibilidade da prefalada regra com a vitaliciedade. Precedentes.

4)
Recurso
provido
.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)